Tribunal: TJDFT
Processo: 0775999-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE 8H NA CHEGADA NO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58475057). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que o voo foi cancelado, por motivo de força maior, em razão da necessidade técnico operacional da aeronave. Aduz que prestou a assistência ao passageiro fornecendo alimentação e o realocando no próximo voo disponível. Argui que o recorrido não comprovou a ocorrência de prejuízo, perda de algum compromisso, ou se deixou de realizar atividade de grande valoração. Assevera que os argumentos trazidos pelo autor baseiam-se única e exclusivamente no mero cancelamento do voo. Subsidiariamente, argui que o valor da indenização é irrazoável, principalmente diante crise econômica enfrentada pela recorrente.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58475114).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
7. Das provas coligidas aos autor, verifica-se que o autor adquiriu passagens aéreas para o dia 24/07/2023, trecho Maceió/AL - Recife/PE (REC) - Brasília/DF (BSB), saída em Maceió às 00h50 com chegada em Brasília às 5h. O voo Maceió - Recife foi cancelado devido a necessidade de manutenção da aeronave (ID 58475035). O autor foi realocado no voo Maceió/AL - Campinas/SP (VCP) – Brasília/DF (BSB), saída de Maceió às 03h25 com chegada em Brasília às 13h (ID 58475036).
8. Depreende-se, portanto, que a chegada do autor no destino final teve um atraso de 8h.
9. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
10. No caso, o autor somente foi avisado do cancelamento do voo, quando estava no aeroporto para check in.
11. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
12. O cancelamento do voo em razão de manutenção da aeronave não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Isso porque tal fato é inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito externo apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
13. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
14. Dessa forma, deve-se analisar o presente caso concreto.
15. Na espécie, a recorrente, companhia aérea, comprovou ter fornecido a alimentação ao passageiro (ID 58475052 - pág.16) e o realocado no voo seguinte (às 03h25) ao original (às 00h50).
16. Contudo o atraso de 8h na chegada ao destino final transborda o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização por dano moral.
17. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa.
18. Portanto, ponderando a situação demonstrada nos autos, em que houve atraso de 8 horas no retorno à Brasília, frustrando a expectativa do autor, porém com a devida assistência de alimentação e realocação no voo seguinte ao original, conclui-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
18. Precedentes desta Turma: Acórdão 1857875, 07212653620238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para diminuir o valor arbitrado para condenação por danos morais a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mantida a sentença nos demais termos.
20. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.